Tribunal: TJDFT
Processo: 0706578-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ACORDO EXTRAJUDICIAL PENDENTE DE HOMOLOGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NATUREZA AUTÔNOMA E CUNHO SATISFATIVO.
1. A ação de produção antecipada de provas prevista no art. 381 do CPC é a via adequada para satisfazer pretensão em que haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação, em que a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito, ou, ainda, em que o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.
2. A possibilidade de homologação de acordo judicial em ação de partilha não tem o condão de produzir efeitos na lide que busca a produção antecipada de provas, diante da sua natureza autônoma e de cunho satisfativo.
3. Negou-se provimento aos recursos.